Tribunal: STF
Processo: RE 108410
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-04-18
Data de publicação: 1986-04-18

Ementa:
APOSENTADORIA. ATO JURÍDICO PERFEITO. IRRETROATIVIDADE DA LEI NOVA. ART-153, § 3º. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 339. APLICAR BENEFÍCIO DA LEI NOVA AOS QUE SE INATIVARAM ANTES DE SUA VIGÊNCIA, SEM DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA SOBRE EFEITO RETROATIVO, IMPORTA EM CONTRARIAR A GARANTIA DO ATO JURÍDICO PERFEITO (ART. 153, § 3º DA CF) E SUBSTITUIR-SE AO LEGISLADOR, A PRETEXTO DE ISONOMIA (SÚMULA 339).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.